Tribunal: TJMT
Processo: 1038001-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1038001-04.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
No caso, embora a parte recorrente tenha sido intimado para pagamento em dobro em face da juntada equivocada da Guia de Recolhimento da União-GRU, apresentou nos autos o comprovante correto do preparo, bem como comprovou que o pagamento foi realizado antes da interposição do recurso especial – id. 101184474 -.
Assim, considero regularizado o preparo recursal.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça